Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700063-41.2024.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO, SERGIO SILVA LEONI AUTORIDADE: 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA - DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada RENATA OLIVEIRA MACHADO em favor de SERGIO SILVA LEONI, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência. Postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, por ausência dos requisitos legais. Verifica-se que a impetrante não colacionou aos autos do presente writ as cópias de todas as peças processuais que instruem o pedido de prisão preventiva (PJe: 0760703-30.2023.8.07.0016), notadamente a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Além das peças relativas ao Inquérito Policial n. 261/2023-9a DP (ID 55041046 – págs. 3-81), consta dos autos somente o mandado de prisão (ID 55041046 – págs. 83-84). A referida decisão também não consta do processo de referência (PJe: 0716555-31.2023.8.07.0016). Advirto que o habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir a ação com os elementos necessários à análise da pretensão deduzida. Assim, buscando viabilizar o amplo acesso do paciente ao Poder Judiciário, determino a intimação da impetrante para carrear aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a documentação necessária para a análise do writ. Previno a impetrante que o não cumprimento da intimação, poderá ensejar a inadmissão do habeas corpus. I. Brasília, 23 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador